Tribunal: TJBA
Processo: 8003593-65.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003593-65.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO

APELADO: SANDRA RODRIGUES DA MATTA COELHO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO

SR02

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

1. Na legislação local não existe legislação que trate especificamente sobre pedidos administrativos previdenciários, restando à lei 12.209/2011, que trata dos processos administrativos em geral, tal regulamentação, estabelecer, em linhas gerais, os prazos de tramitação.

2.

E
mbora a lei não estabeleça um prazo para conclusão final de procedimentos administrativos

consagra, em seu art. 3º, os princípios da celeridade, eficiência e razoabilidade como norteadores da administração pública na condução dos processos administrativos. Ademais, o Art. 12 estabelece prazos de 10 dias para prática dos atos do procedimento
A
dministrativo, quer pelos interessados, quer pelos agentes públicos responsáveis, no mesmo sentido o que se infere do art. 16.

3.

In casu,
temos que o requerimento para aposentadoria da apelada iniciou-se em 22/09/2017 (Id 22474575) e findou-se em 01/11/2018 (Id22474578), culminando com o deferimento do pedido, tão somente após catorze meses após a formulação do pedido.

4.

É entendimento firmado nos Tribunais Pátrios que a demora injustificada e irrazoável do pedido de concessão de aposentadoria gera a obrigação do ente Estatal em indenizar o servidor que fora mantido compulsoriamente em serviço.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Cuidam os autos de apelação Cível

nº
8003593-65.2020.8.05.0039
,
manejada
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI – ISSM,
tendo como apelada
SANDRA RODRIGUES DA MATA COELHO

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, na forma do voto condutor.